Tribunal: CARF
Processo: 10830.917665/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917665/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.853 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A restituição de crédito que o contribuinte alega ter direito em virtude de
pagamento em duplicidade somente é possível se comprovado que o tributo
devido já havia sido quitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado pelo contribuinte em PER/DCOMP
transmitido em 05/07/2005, fls. 11/13, relativo ao pagamento indevido ou a maior do ITR do
Exercício 1996, no valor de R$ 34.160,06, efetuado em 21/06/2005.
Em Despacho Decisório da DRF/Campinas/SP, fl. 14, foi indeferido o Pedido de
Restituição. Constou do Despacho Decisório a informação de que, no curso da análise do direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917665/2011-04
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917665/2011-04

creditório, foram detectadas inconsistências, não saneadas pelo sujeito passivo após intimação, e
que, por isso, não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, posto que o DARF
discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada às fls. 2/3, o contribuinte diz ter
apresentado documentos comprobatórios que garantem o crédito pleiteado. O setor responsável
manifestou informalmente que ele deveria efetuar correções, retificando o PER-DCOMP, porém,
o sistema eletrônico não permitiu a inserção do número de referência constante do DARF e tem
sido impossível agendamento eletrônico para regularização da pendência ou retificação de
DARF ou do PER-DCOMP, razão pela qual solicitou por requerimento que a alteração fosse
feita de forma manual pelo setor responsável para não prejudicar seus direitos.Solicita
novamente que seu pedido de restituição do pagamento indevido seja corrigido de forma manual
e deferido.
A DRJ/CGE, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Acórdão 04-32.786 de fls. 57/59, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Data do fato gerador: 01/01/1996
PER/DCOMP
Descabe acolher pedido de restituição de valor pago para quitar crédito tributário
devidamente lançado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Consta no acórdão recorrido que:
A interessada pretende a restituição do valor de R$ 34.160,06, relativo ao ITR do
Exercício 1996 do imóvel com NIRF 5.815.650-0 , que teria sido pago indevidamente
em 21/06/2005. A autoridade “a quo” indeferiu o pedido em razão de o DARF
discriminado no PER/DCOMP não ter sido localizado nos sistemas da Receita Federal.
Em consulta a sistemas de informação da Receita Federal, verifiquei a existência do
pagamento acima citado, porém, também constatei que tal pagamento se encontra
alocado ao débito do ITR do Exercício 1996 do imóvel com NIRF 5.815.650-0, à época
denominado de Fazenda Divinéia, localizada no município de Niquelândia/GO, vencido
em 29/02/2000 (fls. 55/56), não havendo nos autos qualquer comprovante ou
esclarecimento que justifique reconhecer que o pagamento foi efetuado indevidamente
ou a maior que o devido.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Cientificado do Acórdão em 18/2/14 (Ciência Eletrônica por decurso de prazo, fl.
63), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/2/14, fls. 65/68, que contém, em síntese:
Alega que o PER/DCOMP carecia do número de rastreamento, que veio aparecer
agora, com o número 58156500. Ocorre que não é deste número de referência que se busca o
crédito, e sim, busca-se a compensação do crédito com número de referência 5815650166015,
conforme DARF em anexo. Este foi pago em duplicidade em relação ao rastreamento de número
58156500. O valor é o mesmo, mas o número de rastreamento é diferente.
Afirma que deve prevalecer a verdade material e que o DARF que se pede a
restituição não foi utilizado em qualquer outro débito.
Requer a homologação do PER/DCOMP.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917665/2011-04

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Conforme verificado pela DRJ, o valor recolhido foi alocado para o pagamento
do ITR 1996. A guia tinha vencimento em 29/2/2000 e foi recolhida em 21/6/2005, conforme
telas do sistema informatizado da RFB, fls. 55/56.
O número 5815650 que aparece na tela juntada à fl. 56 é parte do número de
referência 5815650166015 descrito na guia juntada à fl. 6. Não indicando, necessariamente, que
não se trata do mesmo recolhimento.
Alega o recorrente que efetuou o pagamento em duplicidade do ITR de 1996,
requerendo a homologação do PER/DCOMP para utilização do valor que alega ter recolhido em
duplicidade em 21/6/05.
Contudo, apesar da alegação de duplicidade do pagamento, o sujeito passivo, em
momento algum, junta aos autos a guia que entende que já foi utilizada para quitar o ITR de
1996.
Desta forma, não havendo comprovação do recolhimento em duplicidade, não há
como atender ao pleito do recorrente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital